Tribunal: TJSP
Processo: 1025264-83.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação movida por Aparecida Maurilia de Brito contra Banco C6 Consignado S.A., alegando empréstimo consignado não contratado com descontos indevidos em benefício previdenciário. Pedido de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação movida por Aparecida Maurilia de Brito contra Banco C6 Consignado S.A., alegando empréstimo consignado não contratado com descontos indevidos em benefício previdenciário. Pedido de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de repetição do indébito em dobro e (ii) a majoração do quantum indenizatório por danos morais.
III. Razões de Decidir 3. O dano extrapatrimonial sofrido não enseja a reparação na totalidade da pretensão autoral. 4. A repetição do indébito em dobro é indevida ante a ausência de demonstração de ofensa à boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. O quantum indenizatório deve estar alinhado ao dano sofrido.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, X. Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004369-02.2023.8.26.0297, Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024. TJSP, Apelação Cível 1009496-28.2023.8.26.0132, Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024.
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21/10/2020.